Tribunal: STF
Processo: RE 1340915
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA EM FASE DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR INDIVIDUAL CONFORME O CRÉDITO DE CADA SUBSTITUÍDO. POSSIBILIDADE. Pretensão à expedição de várias requisições de pequeno valor, proporcionais aos honorários advocatícios relativos a cada substituído e beneficiário patrocinado. Admissibilidade, consoante o art. 100, § 8º da CR, art. 23 da Lei 8.906/94, parágrafo único do artigo 3º da Resolução nº 564/2012 e §4º do artigo 5º da Portaria nº 9.095/2014. Inexistência de litisconsórcio facultativo ativo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de execução de honorários sucumbenciais proporcional à respectiva fração de cada um dos substituídos processuais em ação coletiva contra a Fazenda Pública (neste sentido, RE 913568-AgR). Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.” (pág. 40 do documento eletrônico 1).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação do art. 100, caput e § 8°, da mesma Carta.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que é vedado o fracionamento do valor da execução para pagamento de honorários contratuais. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PELA PARTE EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.262.357-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.207.892-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.025.776-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).



    Ademais, este Tribunal já assentou que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do ajuste firmado entre advogado e cliente, conforme se verifica nos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE 1.094.439-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli – grifei). 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV OU PRECATÓRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.



    II – O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.190.888-AgR-segundo/DF, de minha relatoria – grifei).



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator